Tribunal: TJSP
Processo: 2026401-70.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Excesso de execução. A impugnação do valor da dívida nem sequer foi conhecida pelo V. Acórdão porque não foi discutida na fase de conhecimento do processo. Preclusão. Discussão que viola a coisa julgada. Pedido da devedora de substituição da penhora de ativos financeiros por carretas (bens móveis) de sua propriedade. Substituição indeferida pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Excesso de execução. A impugnação do valor da dívida nem sequer foi conhecida pelo V. Acórdão porque não foi discutida na fase de conhecimento do processo. Preclusão. Discussão que viola a coisa julgada. Pedido da devedora de substituição da penhora de ativos financeiros por carretas (bens móveis) de sua propriedade. Substituição indeferida pelo juízo de primeiro grau. Agravante que não demonstrou que a penhora das carretas é o meio mais eficaz para satisfação da dívida ou menos oneroso. Art. 797 do CPC. A execução se faz no interesse do exequente, que discordou do pedido de substituição. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.